Tribunal: TJES
Processo: 5007241-98.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007241-98.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA MARTINS GARDINI
RECORRIDO: JARBAS PADILHA NETO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RI DO PROCESSO: 5007241-98.2021.8.08.0035

Embargante: BRUNA MARTINS GARDINI

Embargado: JARBAS PADILHA NETO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Embargo conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. O EMBARGANTE ADUZ, EM RESUMO, QUE O ACÓRDÃO FOI OMISSO QUANTO A DIVERGÊNCIA SENTENCIAL NA FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ENQUANTO EM ALGARISMOS O JUÍZO SENTENCIANTE FIXOU R$ 5.000,00, POR EXTENSO, FIXOU “
CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS”
. TODAVIA, APESAR DE NÃO TER ABERTO TÓPICO ESPECÍFICO PARA REFERIDA SUSTENTAÇÃO, O ACÓRDÃO GUERREADO FOI CLARO AO DETERMINAR
, IN VERBIS “[...] CONDENANDO O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). QUANTUM INDENIZATÓRIO EM ACORDO COM DECISÕES ACERCA DO MESMO TEMA JULGADOS POR ESSA TURMA RECURSAL”
, O QUE AFASTA VENTILADA OMISSÃO. SABIDAMENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS BUSCAM A INTEGRAÇÃO DO JULGADO, QUANDO PADEÇA ESTE DE DEFICIÊNCIAS INTERNAS, SEJA POR FURTAR-SE À ELUCIDAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS RELEVANTES (OMISSÃO), POR LEVANTAR PREMISSAS E CONCLUSÕES CONFLITANTES ENTRE SI (CONTRADIÇÃO) OU POR APRESENTAR PROPOSIÇÕES INCOMPREENSÍVEIS OU DE DIFÍCIL DISCERNIMENTO (OBSCURIDADE), CAPAZES DE NUBLAR A CORRETA ASSIMILAÇÃO DO SILOGISMO DECISÓRIO. SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC, TAMBÉM PODEM SER ARVORADOS PARA A CORRIGENDA DE ERRO MATERIAL, CONSOANTE O SEU ARTIGO 1022, III. NO CASO EM APREÇO, TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELO(S) INTERESSADO(S), E DE REPERCUSSÃO SOBRE O SILOGISMO DECISÓRIO, FORAM ANALISADAS, SOB O FOCO DO TEOR PROBATÓRIO COLIGIDO. A RIGOR, OMISSÕES NÃO FORAM COMETIDAS.
ERROR IN JUDICANDO
QUE NÃO CONFIGURA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

VOTO

O Juiz de Direito
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva
- Acompanho o voto do Relator

O Juiz de Direito
Dr. Grécio Nogueira Grégio
- Acompanho o voto do Relator.

- DECISÃO -

Decide a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo,
CONHECER
o embargo declaratório,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)